Tribunal: TJMT
Processo: 1022617-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1022617-22.2021.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[FURTO, CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES. MARCOS MACHADO, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Partes:

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.524.401-83 (REQUERENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIELI BRAGA SOARES - CPF: 745.006.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REVISOR CONHECEU DA AÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO -
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS -
NOVA PROVA DE INOCÊNCIA – TERMO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PRELIMINAR DA PGJ -
MATÉRIA
ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS -
NOVA PROVA DE INOCÊNCIA – TERMO DE DECLARAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV).

A revisão criminal não é cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000;
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).

“O pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. [...]”.
(STJ, HC 187343/ES; TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, RvC 0012395-85.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO

Revisão Criminal proposta por RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 145778/2014, que manteve a sentença condenatória do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop (Autos Código 199326), por tráfico de drogas, furto qualificado [concurso de duas ou mais pessoas], receptação [14 vezes, em continuidade delitiva] e posse irregular de arma de foto de uso permitido, a 6 (seis anos) anos de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 155, §2º, IV, c/c art. 180, c/c art. 71, todos do CP, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03 - (ID 113048972-fls. 22/71).

O requerente sustenta que: 1) a condenação por tráfico de drogas seria contrária à evidência dos autos, visto que a pequena quantidade de drogas encontrada e a inexistência de
“outros elementos”
caracterizariam posse para uso; 2) a testemunha Tainara Weckwerth da Cunha teria firmado declaração de sua inocência.

Requer a procedência para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para uso (ID 113034464).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo [porque a suposta inexistência de prova para condenação já teria sido objeto da apelação criminal e prova nova não foi submetida ao contraditório] e, no mérito, por sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Segunda Apelação –- Alega inexistência de prova para sua condenação - A questão deduzida pelo requerente já foi objeto da apelação criminal nº 145778/2014 - Se a pretensão do requerente manifestamente não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade – Prova nova sem justificação criminal – O suposto depoimento da testemunha trazida pelo requerente não foi submetido à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada - Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 114770470)

É o relatório.

À d. Revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA ANA MARIA MAGRO MARTINS, OAB/MT 21.775-O.

V O T O
(PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que o requerente pretende
“
submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação”
e
“o suposto depoimento da testemunha trazida pelo requerente não foi submetido à indispensável justificação sob o crivo do contraditório”
, o que não seria admissível.

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A Promotoria de Justiça Criminal de Sinop ofereceu denúncia contra o requerente [
RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS
] e Rosiele Braga Soares [sua esposa],
por tráfico de drogas
(Pedro da Silva Figueiredo Júnior, promotor de Justiça – ID 113048964).

O Juízo singular condenou o requerente
por tráfico de drogas, a 6 (seis) anos de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias multa
, pelos seguintes fundamentos:

“A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada, mercê dos Boletins de Ocorrência (fls. 10/11, 12/12-verso, 13/13-verso, 34/34-verso, 40/41, 50/51, 55/56 , 60/60-verso, 65/66, 69/70, 76/77, 81/82, 86/87, 90/91, 97/98, 101/102 e 107/108), auto de apreensão (fls. 23/26), [...] laudo definitivo de substâncias entorpecentes (fls. 267/270)[...] bem como depoimentos testemunhais judicializados.

No que tange à autoria, restou comprovada [...] em uma análise conglobante das provas coligidas ao longo da instrução criminal, sobre as quais passo a dispor para fundamentar meu livre convencimento motivado do édito condenatório quanto a Renan em relação aos crimes previstos no [...] artigo 33 da por Lei n. 11.343/2006 [...].

[...]

A acusada Rosiele, em Juízo (interrogatório gravado no CD à fl. 249) [...] assumiu a apreensão de droga ilícia em sua residência e do objeto utilizado para tritura-la, alegando pertencer a seu esposo [...].

O acusado Renan afirmou, ainda, que o entorpecente do tipo maconha foi apreendido em sua residência e seria destinado a seu uso, bem como esclareceu que o objeto utilizado para triturar é usado para fazer o cigarro da droga.

[...] a testemunha Sebastião de Lima Neto, investigador de polícia civil, afirmou em Juízo (depoimento gravado no CD à fl. 249) ter recebido denúncias de que o acusado Renan estava traficando substância entorpecente [...]. Em buscas na residência dos acusados, foi localizada droga ilícita, um objeto utilizado para triturar maconha e ácido bórico [...].

A testemunha investigador de polícia Almirson Campos Santos, em Juízo (depoimento no CD à fl. 249) relatou que recebeu algumas ligações denunciando a prática de tráfico de entorpecente por parte do acusado Renan. Em diligência na residência do acusado, local em que se encontrava a acusada Rosiele (esposa de Renan), localizou [...] droga ilícita do tipo maconha, um papelote de cocaína na carteira de Renan e ácido bórico.

[...]

Assim, analisando os depoimentos testemunhais dos investigadores de polícia que efetuaram a abordagem a Renan e revista na residência dos acusados, verifica-se a comprovação da prática dos crimes [...] tráfico de entorpecente por parte de Renan.

Ademais, a droga ilícita foi apreendida dentro da residência de Renan e em sua carteira, conforme depoimentos testemunhais, demonstrando estar sob sua guarda.

Insta consignar, ainda, que a finalidade da mercancia por parte de Renan, além da apreensão de variedade da droga, relaciona-se com a apreensão de ácido bórico, substância química utilizada para inflar entorpecente e, consequentemente, aumentar o lucro, do triturador de droga, bem como das denúncias recebidas pelos policiais anteriormente à prisão do acusado.

Quanto aos depoimentos das testemunhas policiais, impende registrar inexistir motivos para duvidar de sua veracidade, pois foram imparciais ao relatar a forma como os fatos ocorreram, inclusive a testemunha Sebastião afirmou que Renan não era conhecido na sua atividade profissional além da denúncia recebida quanto ao crime de Tráfico, demonstrando seu desejo em colaborar para a elucidação dos fatos e não pendente à condenação.

Por outro lado, a autoria da traficância de drogas ilícitas foi contirmada após a instrução processual somente quanto ao acusado Renan.

[...]

Assim, é possível concluir pelas provas dos (depoimentos acima consignados) que [...] o acusado Renan tinha em depósito as drogas ilícitas apreendidas [...].

[...] em relação ao acusado Renam [...] as provas produzidas, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, apontam para o cometimento do tráfico de entorpecentes por parte dele, mormente diante das denúncias recebidas pelos policiais nesse sentido, as quais se confirmaram com a apreensão de diversidade de droga ilícita (cocaína e maconha), ácido bórico e triturador de entorpecente.

Assim, após analisar as provas produzidas nos autos, sob a égide do artigo 155 do CPP, a confirmação da denúncia pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes ocorreu em relação ao acusado Renan, inexistindo dúvidas para tal conclusão.

Quanto à utilização de depoimentos de Agentes Policiais para convencimento e motivação de um julgamento, registro ser de grande importância e principalmente no caso dos autos foi válido, pois não há qualquer informação de terem os Policiais faltado com verdade, inexistindo qualquer informação suficiente para desqualificá-los. [...]

No caso dos autos, convenci-me de que o acusado incidiu no crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo menos concretamente nos núcleos manter em depósito para o comércio.

Quanto às teses da defesa de absolvição total e desclassificação da conduta de tráfico imputada ao acusado na denúncia para a de uso próprio, prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, tais restaram refutadas, conforme fundamentos acima vertidos para esta sentença condenatória.

Diante das provas acima expostas, torna-se inviável a desclassificação da conduta do acusado para a descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (uso próprio). Isso porque, é descabida a desclassificação quando se mostra firme a prova dos autos no sentido de atribuir ao réu o delito de tráfico de substância entorpecente, como o caso dos autos, mormente pela diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína), substância utilizada para inflar o entorpecente (ácido bórico) e material utilizado para triturar a maconha.

Ademais, o fato do sentenciado traficar não impede o uso, sendo certo que a maioria dos traficantes também consome drogas. A traficância, nesses caso, e o meio de obtenção de valores para a aquisição da droga e mantença do vício. Porém, repiso, o uso não exclui ou atenua a famigerada prática da mercancia de entorpecentes. Se assim não fosse, bastaria aos traficantes que passassem a consumir entorpecentes, pois, então, estariam protegidos da consequência jurídica do crime, que é justamente a pena.

Urge consignar que a mera alegação de ser usuário não exclui a caracterização do tráfico. [...]

Assim, cotejando todas as provas acostadas aos autos, sendo cada uma delas aqui mencionada e sopesada, ficou provado que o acusado Renan praticou os delitos previstos [...] no artigo 33, caut, da Lei n. 11.343/06 [...], razão pela qual a condenação se impõe [...].”
(Débora Roberto Pain Caldas, juíza de Direito - ID 113048972-fls. 22/71)

O recorrente interpôs a Apelação Criminal nº 145778/2014, na qual sustentou falta de provas para a condenação por tráfico de drogas, e requereu sua absolvição ou desclassificação para o uso.

Em 15.7.2014, a e. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS RENAN [...] – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06) EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ACERCA DA MERCANCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ORAIS COERENTES E HARMÔNICAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PERFEITAMENTE VÁLIDOS [...].

1. Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há falar-se em absolvição do réu por ausência de provas, porque revelada a destinação mercantil espúria da substância apreendida.
(ID 113048974-fls.50/73)

O i. Relator [Des. Gilberto Giraldelli], ao manter a condenação, destacou os seguintes elementos probatórios sobre a o tráfico de drogas e impossibilidade de desclassificação para o uso:

“1.1. Da almejada absolvição ou desclassificação do delito do art. 33, caput para o art. 28 da Lei de Drogas.

O apelante Renan Afonso Pereira dos Santos, inconformado com a condenação atinente ao delito de tráfico de entorpecentes, alega que não há provas seguras acerca da traficância, posto ser mero usuário de drogas, além de inexistir testemunha presencial sobre o comércio de drogas. [...]

No tocante ao delito de tráfico de drogas, a materialidade está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 09, boletim de ocorrência de fls. 10/11, auto de apreensão de fls. 23/26 e laudos de constatação de fls. 116/119 e 267/270.

De seu turno, a autoria é certa e induvidosa, estando corroborada pelos testemunhos firmes e coerentes colhidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, em perfeita harmonia com o disposto no art. 155, caput, do CPP.

Embora o apelante Renan, tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, e em juízo negado a autoria delitiva quanto à prática da traficância e confessado a prática dos demais crimes narrados na sentença, todavia a prova oral produzida é segura para a condenação acerca da traficância.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de polícia SEBASTIÃO DE LIMA NETO, ALMIRSON CAMPOS SANTOS e RICARDO HENRIQUE CASTELO BRANCO ROSA (fls. 16/21), ocasião em que relataram que a equipe de investigadores estava recebendo informações de que um indivíduo conhecido como Renan, conduzindo um veículo Gol branco quadrado estaria vendendo substâncias entorpecentes e [...] na Comarca de Sinop-MT. No data dos fatos (22/01/14) abordaram um veículo com as características citadas, sendo que no automóvel estava o RENAN, ora acusado, e seu pai Donizete. Quando iniciaram as buscas no interior do veículo encontraram [...] uma porção de cocaína e a quantia de R$177,00 (cento e setenta e sete reais). Em seguida, deslocaram até a residência desse suspeito e quando chegaram ao local, [...] nas buscas no interior do imóvel encontraram mais entorpecentes [...].

Portanto, há provas suficientes para a condenação, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, cabendo ressaltar que os testemunhos colhidos em ambas as fases da persecução penal são seguros, harmônicos e válidos para a condenação do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06), pois ficou comprovado que ele portava um papelote de cocaína (0,7g) em sua carteira e matinha em depósito (na sua residência) três porções de maconha – 47,8g (quarenta e sete gramas e oito decigramas), bem como foram apreendidos em seu domicílio apetrechos relacionados à traficância, quais sejam, um triturador de entorpecentes e duas porções de ácido bórico.

Ademais, não há óbice em admitir como prova a palavra policial que é, sim, válida, desde que coerente com os demais elementos, que, no caso dos autos, é a própria apreensão das drogas e a constatação oficial de que se trata de substâncias de uso proscrito no Brasil. [...]

Com efeito, provadas a materialidade e a autoria delitiva, é induvidoso que o apelante Renan Afonso mantinha em depósito drogas, incorrendo, pois, em ao menos um dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. [...]

Ora, in casu, além da natureza da droga (cocaína e maconha) contribuir significativamente para a disseminação em grande escala de substâncias estupefacientes, as denúncias mencionavam o envolvimento do apelante com a venda espúria. Assim, aliadas aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, às circunstâncias e condições acima delineadas nos permite concluir de forma inequívoca pela prática do comércio ilegal de substâncias entorpecentes pelo réu ora apelante, razão pela qual seu inconformismo não tem procedência.

Por isso, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, não havendo se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o art. 28 da Lei extravagante, porquanto provada a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelante. [...]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelos réus RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS [...].”
(ID 113048974-fls.50/73)

O acórdão transitou em julgado em 14.8.2015 (ID 113048974-fls.79).

Pois bem.

A ausência de provas do tráfico de drogas e desclassificação para o uso foi objeto de análise deste Tribunal na Apelação Criminal nº 145778/2014, o qual foi desprovida pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, em que reconheceu-se
“a destinação mercantil espúria da substância apreendida”
(ID 113048974-fls.50/73), de modo a evidenciar rediscussão da matéria.

O
c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.”
(RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020;
TJMT,

RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020).

Por sua vez, o requerente asseverou a existência de prova nova de sua inocência, baseado no termo de declaração [escrito particular] firmado por Tainara Weckwerth da Cunha em 30.11.2021 (ID 113048978), a qual foi colhida unilateralmente, sem firma reconhecida, ou seja, não foi produzida em justificação sob o crivo do contraditório, perante o órgão jurisdicional de primeiro grau.

A ausência de contraditório inviabiliza a utilização da prova para desconstituir a coisa julgada.

Nessa linha, aplicável julgados do c. STJ:

“O pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. [...]”.
(STJ, HC 187343/ES, relª. Minª. Maria Theresa de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 20.2.2013;

N
o mesmo sentido: TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000, rel. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.6.2019; RvC 0012395-85.2016.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.9.2016.

Logo, a presente ação revisional deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV)

Com essas considerações, acolhe-se a preliminar e
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Renan Afonso Pereira dos Santos
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir o Acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos de tráfico de drogas, furto qualificado, receptação (14 vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, às penas de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção – Id. 113048974, p. 73.

Na inicial, o requerente alega que a condenação por tráfico de drogas é contrária à prova dos autos, havendo provas quanto à sua inocência, bem ainda que a droga apreendida seria para consumo pessoal.

Pede, com essas considerações, a procedência do pedido para que seja absolvido ou que tenha a imputação delitiva desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
, por entender que a presente Revisão Criminal não atende a qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, ou, acaso conhecida, pela
improcedência
do pedido – Id. 114770470.

Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo
não conhecimento da ação,
nenhum argumento plausível foi apresentado a esse respeito, e, de fato,
não vejo fundamento para tanto.

Destarte, voltando-se o requerente contra condenação transitada em julgado, com base no permissivo legal previsto no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, haja vista que, na sua concepção, a providência adotada pelo sentenciante se divorcia de todos os elementos probatórios, bem ainda porque existiria nova prova de sua inocência,
rejeito a preliminar suscitada e

conheço do pedido revisional
.

O pedido de rescisão da condenação decretada no âmbito do processo n. 2071-59.2014.8.11.0015, entretanto,
não deve ser acolhido
.

Do exame dos documentos que guarnecem os autos é possível verificar que o requerente foi preso após policiais civis receberem informações de que ele estaria exercendo o tráfico ilícito de drogas, ocasião em que, após diligências, o encontraram na posse de uma porção de cocaína e diversos produtos objetos de furtos.

Ato contínuo, dirigiram-se até a sua residência, local em que foram encontradas 3 porções de maconha, pesando 47,8g, 1 triturador de entorpecente, 2 porções de ácido bórico, um revólver calibre 38, 8 munições de calibre 38 e 4 de calibre 32, além de vários objetos oriundos de furtos.

O requerente permaneceu em silêncio na delegacia e, em Juízo, disse ser apenas usuário de drogas –Id. 113048972, p. 17.

Por outro lado, foram colhidos os depoimentos dos investigadores de polícia
Sebastião de Lima Neto
e
Almirson Campos Santos
, os quais informaram na fase judicial que haviam recebido diversas denúncias no sentido de que o requerente Renan estava comercializando entorpecentes e utilizava de seu veículo Gol (quadrado), de cor branca, para a entrega – Id. 113048972, p. 3.

No caso, a negativa de autoria, diante do contexto fático, é pouco convincente.

A versão de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal também não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal, porquanto, os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do requerente narraram a mesma versão dos fatos, tanto na delegacia quanto em Juízo, destacando que a equipe recebeu denúncias de que o requerente, além de receber e ocultar em sua residência diversos objetos de origem ilícita, estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, fazendo uso de seu veículo Gol para entrega.

Diante desse fato, a equipe logrou êxito em localizá-lo e, após confirmação do alegado, diligenciaram até a residência do requerente, local em que fora apreendida porções de maconha, dichavador e ácido bórico, apetrechos incompatíveis com a condição de usuário de drogas.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao requerente ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em Juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, não obstante as alegações defensivas da existência de prova nova que, em tese, confirma a inocência do requerente, verifico tratar-se de declaração de testemunha meramente abonatória, colhido sem o crivo do contraditório e ampla defesa, que apresenta meras afirmações vagas, o que, por certo, não é capaz de enfraquecer a palavra dos policiais inquiridos em Juízo.

Por fim, assevero que a alegação de que o requerente é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar de não conhecimento e, no mérito,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL)

Com a devida vênia do Desembargador Pedro Sakamoto, encaminho o voto de acordo com o douto relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL)

Acompanho o douto relator e ratifico o voto proferido na
Terceira Câmara Criminal
quanto à improcedência, o não acolhimento, de fato não se preencheu os requisitos para admissibilidade e procedimento desta ação.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022